Tribunal: STF
Processo: Rcl 82026
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por José Bonifácio Ferreira Sena e outros contra decisão do Juiz Federal da Vara Única da Subseção Judiciária de Eunapólis, que determinou a reintegração de posse nos autos dos processos conexos de números 1001799-20.2024.4.01.3310, 0000359-60.2011.4.01.3310 e 1006027-72.2023.4.01.3310.

Deferi a medida liminar nos seguintes termos (eDoc. 51):

“O processo de alienação excepcional foi instaurado no ano de 1975 ao passo em que o título da propriedade foi entregue no ano de 1979, conforme (ID 1946201646 - fl. 2). A validade de atos praticados nesse período mede-se pela Constituição de 1967-69. Logo, se o STF, naquele regime, estabeleceu a necessidade de observância dos requisitos constitucionais, não pode o juízo ou tribunal local afastar tais balizas sem incidir em desrespeito à autoridade da decisão. A reclamação é o instrumento próprio para repor a ordem hierárquico-constitucional, evitando que decisões atuais neutralizem a jurisprudência do STF sobre a Constituição de então. 

O art. 171, parágrafo único, da CF/67-69 (exigência de aprovação prévia do Senado para alienação/concessão de terras públicas) tem por finalidade impor que a transferência de grandes áreas públicas esteja sujeita a controle parlamentar prévio (tutela compartilhada do patrimônio público), como salvaguarda republicana do patrimônio estatal, antídoto à concentração fundiária e instrumento de freios e contrapesos contra a disposição unilateral de bens públicos pelo Executivo. 

No caso, o perigo da demora é evidente. Há ato expropriatório em curso (leilão designado e possibilidade de novas movimentações registrais) e ordens possessórias com potencial de consumar a transferência e fracionamento da área, criando terceiros de boa-fé, multiplicando ônus e dificultando eventual recomposição do status quo ante. A manutenção das matrículas desimpedidas permite alienações, onerações e desmembramentos que podem causar dano grave e de difícil reparação ao patrimônio público, com risco adicional de impacto sobre unidade de conservação. Nessa moldura, o bloqueio das matrículas e a custódia judicial da área são medidas necessárias e proporcionais para impedir o fato consumado e assegurar a utilidade do provimento final (CPC, arts. 297 e 300).

Também se evidencia a plausibilidade jurídica do direito invocado. O registro imobiliário indica área de 3.121 ha e a alienação administrativa ocorreu sob a égide da CF/1967-1969, cujo art. 171, parágrafo único, exigia aprovação prévia do Senado para a alienação de terras públicas acima de 3.000 ha, requisito do qual não há prova nos autos. A coerência com a jurisprudência desta Corte sobre tutela do patrimônio público e controle legislativo em grandes alienações reforça o fumus boni iuris. Assim, até que se demonstre documentalmente a observância do requisito constitucional, impõe-se a indisponibilidade registral e a custódia judicial para resguardar a eficácia da decisão de mérito.

Registre-se que os reclamantes fazem referência a três matrículas — nº 1.835, 21.055 e 21.058 — supostamente incidentes, no todo ou em parte, sobre a mesma área. É imprescindível apurar a relação entre elas, especialmente se as matrículas nº 21.055 e nº 21.058 são derivadas da matrícula nº 1.835, pois esse vínculo impacta a identificação da cadeia dominial, a extensão do bloqueio e a eficácia da indisponibilidade.

Fica vedado o leilão da área enquanto perdurar a controvérsia dominial e, sobretudo, diante da desistência/ausência de interesse superveniente do ICMBio na execução das ordens de reintegração.

Ademais, realço que é prudente reforçar a cautela neste caso. Reportagens de alcance nacional expuseram, em agosto de 2024, investigações sobre um esquema de corrupção e grilagem no sul da Bahia envolvendo três magistrados estaduais, com indícios de manipulação de registros imobiliários na região de Porto Seguro/Eunápolis. A investigação já resultou no afastamento dos três magistrados que, juntos, seriam proprietários de 101 (cento e um) imóveis em praias paradisíacas da região. Segundo a reportagem, há indícios de controle irregular sobre cartórios e matrículas em áreas litorâneas valorizadas na região, o que, por si só, recomenda a preservação do status quo registral até a completa verificação da cadeia dominial (https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2024/08/25/entenda-o-esquema-de-corrupcao-dos-juizes-investigados-por-agiotagem-venda-de-sentencas-e-grilagem-de-terras-no-sul-da-bahia.ghtml). 

Ante o exposto, com fundamento no art. 102, I, l, da Constituição, nos arts. 988, 989 e 300 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, defiro parcialmente a liminar para:

I) determinar a suspensão integral de quaisquer atos de natureza expropriatória, a exemplo do leilão, relativos à área abrangida pelas matrículas nº 1.835, 21.055 e 21.058. O imóvel cujo leilão se pretendia realizar deverá permanecer sob custódia judicial e à disposição do Juízo competente até autorização expressa deste Relator em sentido contrário, e sem ocupações ilegais de nenhuma espécie;

II) determinar a indisponibilidade registral das matrículas nº 1.835, 21.055 e 21.058 (Cartório de Registro de Imóveis de Porto Seguro/BA), bem como eventuais retificações de área, desmembramentos, abertura de novas matrículas. Oficie-se ao Cartório para imediata averbação.

III) determinar ao Juízo de origem (Juiz Federal da Vara Única da Subseção Judiciária de Eunápolis/BA) que adote as diligências necessárias à comprovação cabal da legitimidade do título dominial da ITAQUENA S.A, de modo a esclarecer tal ponto e encaminhar as informações e documentos diretamente a estes autos da Reclamação. Do mesmo modo, deverá o Juízo de origem manter a tramitação processual no que for cabível, observada esta decisão.”

A medida liminar foi referendada à unanimidade pela Primeira Turma (eDoc. 121).

Em contestação, a parte beneficiária do ato reclamado, Itaquena S.A. – Agropecuária, Turismo e Empreendimentos Imobiliários, argumentou que (eDoc. 110): 

“A decisão monocrática ora contestada representa um caso singular e de extrema gravidade processual. Em um primeiro e acertado momento, o eminente Ministro Relator, com notável precisão técnica, analisou os fundamentos apresentados na petição inicial e afastou, de forma categórica e fundamentada, todas as alegações dos Reclamantes de que a decisão do Juízo Federal de Eunápolis/BA teria violado os precedentes desta Suprema Corte.
(...) de forma surpreendente e em um segundo momento, a decisão avançou para inaugurar, de ofício (ex officio), uma matéria completamente nova e estranha à lide: a suposta nulidade do título de propriedade da Interessada, com base em uma possível violação ao art. 171, parágrafo único, da Constituição de 1967, com a redação da Emenda Constitucional nº 1, de 1969.
(...)
Com a devida vênia, tal decisão, na parte em que nos é gravosa, padece de nulidade insanável por ser extra petita (julgamento fora do pedido) e por desvirtuar a natureza jurídica da Reclamação Constitucional, convertendo-a em um instrumento investigatório de ofício, como se demonstrará a seguir.
(...) 
Com a devida vênia, tal decisão, na parte em que nos é gravosa, padece de nulidade insanável por ser extra petita (julgamento fora do pedido) e por desvirtuar a natureza jurídica da Reclamação Constitucional, convertendo-a em um instrumento investigatório de ofício, como se demonstrará a seguir.
(...) a decisão avançou para um território processual vedado. De ofício, inaugurou uma controvérsia completamente nova, a suposta nulidade do título de propriedade da Interessada à luz da Constituição de 1967/69, causa de pedir que jamais foi aventada, discutida ou pleiteada pelos Reclamantes.
(...) Ao esgotar e rejeitar a causa de pedir original, e em seguida criar uma nova tese jurídica para amparar uma liminar, o eminente Relator, com a devida vênia, inventou uma lide. A controvérsia sobre a validade de um título de propriedade à luz da Constituição de 1967/69 nunca foi objeto desta Reclamação.
O caso em tela se revela ainda mais sui generis e paradoxal. O eminente Relator, após julgar improcedentes as pretensões dos Reclamantes, criando, em tese, uma situação favorável à Interessada, proferiu uma decisão que resultou em um cenário onde não há vencedores entre as partes litigantes. Ao mesmo tempo em que fora determinada a reintegração de posse, a Interessada foi severamente prejudicada com a indisponibilidade de seus imóveis e com a instauração de uma suspeita sobre a legitimidade de sua propriedade. 
Ora, criou-se uma situação jurídica anômala, em que tanto os Reclamantes (que tiveram seus pedidos indeferidos) quanto a Interessada (que teve seus bens bloqueados) foram perdedores. O único beneficiário dessa intervenção judicial é um terceiro, o Estado da Bahia, que sequer integra a lide, caracterizando um caso sem precedentes em que o Poder Judiciário parece defender de ofício um ente estranho ao processo, em flagrante violação ao seu dever de imparcialidade e aos limites da jurisdição, vedado pelo Código de Processo Civil e pela própria Constituição Federal.
O vício é uma afronta direta ao Princípio da Congruência, que impõe ao magistrado o dever de decidir a lide nos limites em que foi proposta pelas partes. A violação a este princípio é tão grave que acarreta a nulidade do ato decisório. 
A decisão contestada não apenas conheceu de matéria estranha, mas o fez de forma proativa, sem qualquer provocação das partes, assumindo uma postura investigatória que é incompatível com a função jurisdicional nos limites da lide e, mais ainda, com a natureza estritíssima da Reclamação Constitucional.
(...) em um movimento processual sui generis, o eminente Relator, após concluir pela improcedência da causa de pedir original, invocou de ofício um novo e completamente distinto paradigma para justificar sua intervenção: a tese jurídica fixada no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2 (ADI 2), julgada em 1992.
(...)
Ocorre, com a máxima vênia, que a referida ADI 2 em nada guarda semelhança com o caso concreto. Aquele julgado histórico versou sobre o princípio de direito intertemporal constitucional, firmando a tese de que a inconstitucionalidade de uma lei deve ser aferida em face da Constituição vigente ao tempo de sua elaboração (tempus regit actum). Trata-se de uma decisão de natureza teórica e principiológica sobre a dinâmica do controle de constitucionalidade.
O caso presente, por sua vez, é uma disputa possessória específica, envolvendo direitos reais, alegações de esbulho e a validade de um título de propriedade. Não há qualquer conexão fática ou jurídica entre a controvérsia dos autos e o mérito do que foi decidido na ADI 2. 
A invocação de tal precedente não serviu para garantir a autoridade de uma decisão desrespeitada, mas sim como um artifício argumentativo para dar um verniz de legalidade à instauração, de ofício, de um controle de constitucionalidade sobre o título da Interessada – uma finalidade completamente alheia à natureza da Reclamação Constitucional.
A utilização de um paradigma tão distante e sem pertinência temática direta com a lide não apenas falha em satisfazer o requisito da aderência estrita, como, na verdade, confirma a sua total ausência. A manobra processual de buscar em um julgado teórico de 1992 a justificativa para intervir em uma disputa possessória de 2025 demonstra, de forma cabal, que a decisão contestada operou fora dos estritos limites constitucionais da Reclamação, devendo ser integralmente reformada.
(...)
Uma Ação Anulatória, por sua natureza, exige a observância de um rito próprio, com citação, contestação, ampla dilação probatória e o respeito ao duplo grau de jurisdição. Ao inaugurar essa controvérsia diretamente nesta Suprema Corte, a decisão contestada suprimiu as instâncias ordinárias, privando a Interessada de seu direito constitucional de ter a questão analisada, em primeiro lugar, pelo foro competente, o Juízo Federal de primeira instância, onde poderia produzir todas as provas necessárias para a defesa de seu legítimo título de propriedade.
(...)
Para chegar à conclusão de que o título da Interessada seria supostamente nulo, o eminente Ministro Relator precisou se debruçar sobre uma série de questões de alta complexidade, que demandariam, em uma ação própria, ampla dilação probatória.
(...)
Para agravar a situação, como já demonstrado, essa indevida incursão factual partiu de uma premissa equivocada. A análise recaiu sobre o imóvel Conjunto Rio dos Frades (matrícula nº 2.520), mas as sanções foram aplicadas a imóveis diversos (matrículas nº 1.835, 21.055 e 21.058), que possuem áreas e históricos distintos, e que não se enquadram na hipótese constitucional invocada.
Como vimos anteriormente os imóveis objeto da Reclamação Constitucional e das ações possessórias a ela relativas são os matriculados sob os números 1.835, 21.055 e 21.058, portanto, imóveis diversos do analisado pelo Ministro Relator em sua decisão liminar (matrícula nº 2.520). Tal fato traz uma série de erros materiais tais como o tamanho da área e a cadeia dominial, pois que o imóvel de matrícula 1.835 foi adquirido pela Interessada do Município de Porto Seguro e não do Estado da Bahia, sendo que as outras duas matrículas 21.055 e 21.058 foram desmembradas dela. 
(...)
No caso em tela, foi exatamente o que ocorreu. A decisão contestada, após rejeitar a causa de pedir dos Reclamantes (a suposta violação a paradigmas específicos), iniciou uma análise autônoma da constitucionalidade do título de propriedade da Interessada. Para tanto, invocou como único amparo a tese fixada na ADI 2, julgada em 1992, que trata do direito intertemporal constitucional.
A utilização desse precedente é sintomática do desvio de finalidade. A ADI 2 não foi citada porque a decisão do juiz de Eunápolis a teria desrespeitado, o que seria impossível, dada a ausência de correlação fática, mas sim como uma justificativa metodológica para que o próprio Relator pudesse realizar um controle de constitucionalidade do ato de alienação ocorrido nos anos 1970. A decisão contestada transformou a Reclamação em um campo para um exercício acadêmico de controle de constitucionalidade, o que é expressamente vedado.
(...)
O eminente Ministro Relator construiu toda a sua tese de nulidade do título de propriedade da Interessada sob um único e exclusivo pilar: a suposta violação ao art. 171, parágrafo único, da Constituição de 1967/69. Para tanto, partiu de três premissas fáticas que, como se demonstrará, são equivocadas.
(...)
O fundamento central da decisão contestada é a área do imóvel denominado Conjunto Rio dos Frades, que, segundo a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária citada pelo Relator, possuía 3.121 hectares, ultrapassando o limite constitucional de 3.000 hectares.
Contudo, os processos possessórios que deram origem à Reclamação não têm como objeto o imóvel Conjunto Rio dos Frades (matrícula nº 2.520). Conforme se extrai das próprias petições iniciais anexadas, a disputa possessória, tanto na Ação de Reintegração de Posse da Itaquena (nº 1006027-72.2023.4.01.3310) quanto na Ação de Manutenção de Posse dos indígenas (nº 1001799-20.2024.4.01.3310), versa sobre o imóvel Fazendas Reunidas Itaquena (matrícula nº 1.835) e seus desmembramentos.
O eminente Relator, portanto, utilizou a área de um quarto e distinto imóvel, estranho à lide, para fundamentar uma decisão que impôs restrições a outros.
(...)
É patente e incontroverso que nenhum dos imóveis efetivamente afetados pela liminar possui área superior a 3.000 hectares. A norma do art. 171, parágrafo único, da CF/67-69 é, portanto, simplesmente inaplicável a eles. O pressuposto fático para a incidência da norma constitucional (área superior a 3.000 ha) não está presente, o que torna a decisão arbitrária e carente de motivação válida, em clara afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal.
(...)
O erro mais fulminante da decisão contestada reside na premissa equivocada de que o imóvel Fazendas Reunidas Itaquena era um bem público do Estado da Bahia. 
A cadeia dominial da Matrícula nº 1.835, conforme consta no próprio registro e foi detalhado na petição inicial da Ação de Reintegração de Posse da Interessada, é inequívoca: a área original de 1.725 hectares pertencia ao Município de Porto Seguro/BA, que a alienou em 3 de junho de 1974.
Este fato, documentalmente comprovado, torna a aplicação do art. 171, parágrafo único, da CF/67-69 juridicamente impossível. A referida norma constitucional, que exigia a autorização do Senado Federal, aplicava-se exclusivamente à alienação de terras públicas da União e dos Estados. Os bens de domínio dos Municípios não estavam sujeitos a tal controle, regendo-se por sua própria autonomia e legislação.
A decisão contestada, portanto, partiu de uma premissa fática duplamente equivocada (confundiu os imóveis e errou a área dos imóveis corretos) e de uma premissa jurídica inaplicável (a origem estadual do bem). Essa cadeia de erros materiais vicia a fundamentação da decisão de forma insanável, tornando a medida liminar, na parte que impôs a indisponibilidade dos bens e a investigação do título da Interessada, um ato desprovido de qualquer amparo fático ou jurídico, o que impõe sua imediata e integral reforma por esta Colenda Turma.
(...)
O eminente Ministro Relator construiu toda a sua tese de nulidade do título de propriedade da Itaquena S/A sob a premissa fática de que o imóvel Fazendas Reunidas Itaquena era, em sua origem, um bem público pertencente ao Estado da Bahia. Foi com base nessa premissa que Sua Excelência invocou o art. 171, parágrafo único, da Constituição de 1967/69, que exigia prévia autorização do Senado Federal para a alienação de terras públicas federais e estaduais com área superior a 3.000 hectares.
Ocorre que essa premissa é factualmente equivocada, conforme se comprova pela análise da própria Matrícula nº 1.835, juntada aos autos da Reclamação e da Ação de Reintegração de Posse originária. O histórico do imóvel é inequívoco ao atestar que a propriedade não pertencia ao Estado, mas sim ao Município de Porto Seguro/BA.
(...)
A própria matrícula do imóvel, em sua origem, corrobora essa informação, atestando que a transmissão da área de 1.725 hectares se deu a partir do patrimônio do Município de Porto Seguro para o Sr. Moacyr Costa Pereira de Andrade em 3 de junho de 1974, que posteriormente a integrou ao patrimônio da Itaquena S/A. 
Este erro material na identificação da pessoa jurídica de direito público proprietária originária do bem é fulminante para a tese da decisão contestada. A norma do art. 171, parágrafo único, da Constituição de 1967/69 era expressa e restritiva, não deixando margem para interpretações extensivas.
(...)
Portanto, a exigência de autorização do Senado Federal, que constitui o único pilar da suspeita de inconstitucionalidade levantada de ofício pelo eminente Relator, é totalmente inaplicável ao caso concreto. A alienação de um bem pertencente ao Município de Porto Seguro, independentemente de sua área, não estava submetida a tal controle.
(...)
O epicentro da disputa possessória e, consequentemente, da Reclamação, reside no imóvel denominado Fazendas Reunidas Itaquena, objeto da Matrícula nº 1.835. Conforme fartamente documentado nos autos, este imóvel, com área original de 1.725 hectares, foi adquirido diretamente do Município de Porto Seguro/BA. 
A transação, realizada em 3 de junho de 1974, foi um ato jurídico perfeito, onde a Interessada, confiando na validade dos atos da administração municipal, pagou o preço ajustado e obteve o título que deu origem a um registro imobiliário hígido e que perdura por cinco décadas.
(...)
O erro da decisão contestada torna-se ainda mais evidente ao se analisar a aquisição do imóvel Conjunto Rio dos Frades. Foi a área deste imóvel que serviu de único fundamento para a suspeita de inconstitucionalidade levantada de ofício pelo Ministro Relator. 
Contudo, é imperioso destacar: o imóvel Conjunto Rio dos Frades (matrícula nº 2.520) não é objeto de nenhuma das ações possessórias e, por conseguinte, não é objeto da presente Reclamação Constitucional. A decisão contestada, portanto, cometeu um erro material ao utilizar as características de um imóvel estranho à lide para impor sanções a outros. 
Ademais, ainda que assim não fosse, o imóvel mencionado na decisão possui área inferior a 3.000 hectares (ID 86923192), razão pela qual não se fazia necessária a autorização do Senado Federal para a transferência realizada entre o Município de Porto Seguro e a Contestante, nos termos do art. 171, parágrafo único, da CF/67-69, equivocadamente apontada como exigível pelo Ministro Relator.

Ao final, a parte beneficiária requer: (a) reconhecimento da inadmissibilidade da reclamação por ausência de pertinência com os paradigmas; (b) extinção sem resolução do mérito pelas preliminares; (c) improcedência no mérito; e (d) revogação da liminar, com levantamento da indisponibilidade das matrículas 1.835, 21.055 e 21.058, diante de equívocos fáticos apontados. 

Determinei a requisição do Processo Administrativo nº 51/003.588 a ser juntado pelo Estado da Bahia a estes autos, no prazo de 10 dias (eDoc. 136).

Em resposta, o Estado da Bahia informou que (eDoc. 142):

“Após a solicitação desta Procuradoria, foi instaurado processo SEI nº 077.1627.2026.0000697-50 para tratamento da demanda, bem como a realização de buscas para localização do processo administrativo em questão. No entanto, após busca minuciosa, tanto nas bases digitais quanto no acervo físico, referente ao processo de regularização fundiária nº 3588 que deu origem ao Título de Domínio nº 46.822, em favor de Agro-Pastoril Itaquena S/A, o referido processo não foi localizado nos registros disponíveis deste Setor. 
Nesse sentido, no presente momento, não é possível confirmar a autenticidade do processo e título apresentado. Como diligência complementar, esta Superintendência encaminhará o mencionado processo SEI ao Arquivo Público do Estado da Bahia, a fim de verificar se algum indício é encontrado.”

Por essa razão, o Estado requereu “a prorrogação do prazo por novos 15 (quinze) dias para eventual retorno do Arquivo Público estadual, deixando desde logo seu interesse em ingressar no feito na condição de terceiro interessado”.

A Procuradoria-Geral da República se manifestou no sentido de que “a juntada do procedimento administrativo requisitado revela-se relevante para o esclarecimento de aspectos essenciais à análise da causa, notadamente no que se refere à cadeia dominial do imóvel. Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL manifesta-se no sentido de que seja aguardado o cumprimento da diligência determinada, antes da emissão de parecer”.

É o relatório. Decido. 

Inicialmente reitero o já consignado na decisão liminar: 

“Ademais, realço que é prudente reforçar a cautela neste caso. Reportagens de alcance nacional expuseram, em agosto de 2024, investigações sobre um esquema de corrupção e grilagem no sul da Bahia envolvendo três magistrados estaduais, com indícios de manipulação de registros imobiliários na região de Porto Seguro/Eunápolis. A investigação já resultou no afastamento dos três magistrados que, juntos, seriam proprietários de 101 (cento e um) imóveis em praias paradisíacas da região. Segundo a reportagem, há indícios de controle irregular sobre cartórios e matrículas em áreas litorâneas valorizadas na região, o que, por si só, recomenda a preservação do status quo registral até a completa verificação da cadeia dominial (...)”

Portanto, não há nenhuma ampliação indevida e de ofício do objeto desta reclamação, e sim determinações conducentes a que as instâncias ordinárias fixem adequadamente o suporte fático que ampara o pedido nesta demanda. Assim não fosse, o STF estaria reduzido no seu papel de controle de constitucionalidade e da eficácia dos seus precedentes, no caso autorizando uma reintegração de posse sem que estejam nítidas - nas instâncias ordinárias - cruciais questões dominiais e possessórias, envolvendo as três esferas da federação, além de particulares em conflito e controvérsias com repercussões ambientais.

Nesse passo, lembro que esta Suprema Corte tem entendimento de que é possível uma causa de pedir aberta em sede de reclamação porque tal instituto é voltado à proteção da ordem constitucional. Sobre o tema, vale registrar o seguinte trecho da decisão monocrática exarada pelo Eminente Ministro Gilmar Mendes, nos autos da Rcl nº 71305

“Sublinho que, em diversas oportunidades, ressaltei a tendência hodierna de que a reclamação assuma cada vez mais o papel de ação constitucional voltada à proteção da ordem constitucional como um todo. Os vários óbices à aceitação da reclamação em sede de controle concentrado de constitucionalidade, inclusive, já foram superados, estando o Supremo Tribunal Federal em condições de ampliar o uso desse importante e singular instrumento da jurisdição constitucional brasileira.
Pontuei também que a ordem constitucional necessita de proteção por mecanismos processuais céleres e eficazes. Esse é o mandamento constitucional, que fica bastante claro quando se observa o elenco de ações constitucionais voltadas a esse mister, como o habeas corpus, o mandado de segurança, a ação popular, o habeas data, o mandado de injunção, a ação civil pública, a ação direta de inconstitucionalidade, a ação declaratória de constitucionalidade e a arguição de descumprimento de preceito fundamental. 
A reclamação constitucional – sua própria evolução o demonstra – não mais se destina apenas a assegurar a competência e a autoridade de decisões específicas e bem delimitadas do Supremo Tribunal Federal, mas também se constitui como ação voltada à proteção da ordem constitucional como um todo. 
A ampla legitimação e o rito simples e célere, como características da reclamação, podem consagrá-la, portanto, como mecanismo processual de eficaz proteção da ordem constitucional, tal como interpretada pelo Supremo Tribunal Federal.
E conforme o entendimento que vem se consolidando nesta Corte, quanto à consideração de uma causa de pedir aberta nas reclamações, nada impede a ampliação da análise do presente pedido, para considerar diretamente o conteúdo do art. 97 da Constituição e da Súmula Vinculante 10, ainda que a alegação inicial se baseie em outro fundamento.”
(STF - Rcl: 71305 SP, Relator.: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 11/12/2024)

Para reforçar a complexidade desta reclamação, destaca-se que o Juízo da Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Eunápolis-BA prestou as seguintes informações (eDoc. 124):

“Encaminho a Vossa Excelência cópia da decisão (id. 2218344584), prolatada nos autos em epígrafe, para fins de instrução, bem como as informações e certidões encaminhadas pelo Cartório de Registro de Imóveis de Porto Seguro/BA, indicando que as diligências empreendidas pela serventia não foram frutíferas na localização dos documentos de origem da matrícula n.º 1.835, da qual se originaram as matrículas n.º 21.055 e 21.058. 
Comunico, por fim, acerca da remessa do incidente processual n.º 1005489- 23.2025.4.01.3310 à Comissão Regional de Soluções Fundiárias, nos termos da Resolução Presi n.º 46/2023, para acompanhamento e apoio institucional às medidas necessárias à solução pacífica do conflito.”

Já o Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de Porto Seguro informou que (eDoc. 124):

“No que se refere ao cumprimento da ordem de indisponibilidade específica das matrículas, bem como a vedação da prática de atos de parcelamento, esta foi devidamente cumprida, conforme pode-se verificar das certidões que enviamos anexas, a saber, de inteiro teor e de cadeia sucessória das matrículas mencionadas, em cumprimento à decisão do Supremo Tribunal Federal e requisição da Vara Federal de Eunápolis.

Por fim, foi requisitado à serventia a verificação do seu acervo a fim de: a) Enviar cópia de toda documentação do Município relacionada à aprovação do projeto de loteamento da área e todos os documentos de aprovação do projeto junto ao cartório; b) informar se houve autorização do Senado Federal para a alienação das terras públicas mencionadas.

No que se se refere ao item “a”, cumpre destacar que não há na matrícula de n.º 1.835 qualquer ato que indique um parcelamento regular do solo, quiçá loteamento registrado à luz da Lei 6.766/77 (que viabilizaria apresentar os documentos obrigatórios arquivados, como aprovação da municipalidade etc.). 
O que se observa, em verdade, são diversos destaques sucessivos de áreas que deram origem a diversas matrículas sem ter havido, em qualquer momento, o seu levantamento topográfico ou indicação de elementos mínimos de identificação para indicar o espaço e limites do imóvel em questão, ou o seu estado após os desmembramentos, atendendo aos requisitos estabelecidos pela Lei de Registros Públicos (Lei. 6.015/73) – questão comum a diversos registros encontrados na serventia quando da sua intervenção.
Isto posto, fica prejudicado o atendimento integral à requisição em razão da inexistência dos documentos – fato decorrente de atecnia história na qualificação registral da serventia. 
Não se pode deixar de mencionar, todavia, que a matrícula em questão, em que pese não ter sido nem ser retrato fiel das condições do imóvel, conta com diversos atos praticados que deram origem a muitos outros registros – contendo, nos mesmos, descaracterizações parciais e pontuais (tornando urbanos imóveis que, antes, eram de natureza rural). Tais atos possibilitam, ao menos em tese, identificar documentos que talvez guardem alguma similaridade com relação àqueles solicitados, por exemplo: se não há loteamento registrado e por isso fica impossível ter os documentos de aprovação, de outro pode-se constatar que existem matrículas abertas de imóveis considerados no perímetro urbano que podem conter algum tipo de validação expedida pela municipalidade.